Tribunal: TJMT
Processo: 1036629-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036629-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Interesses ou Direitos Individuais Homogêneos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATA APARECIDA ALVES DE SOUZA - CPF: 817.235.201-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (CONVOCADO) E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA PARA CONCESSÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD). INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DO TRATAMENTO NO ESTADO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por paciente diagnosticada com câncer de mama, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de Tratamento Fora de Domicílio (TFD) – transporte, hospedagem e alimentação – para continuidade de tratamento no Hospital de Amor, em Barretos/SP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente exigível ao ente estadual o custeio de TFD para unidade de saúde fora do Estado, quando (i) não demonstrado o esgotamento das alternativas terapêuticas na rede pública local; e (ii) ausente prévio requerimento administrativo à Secretaria Estadual de Saúde.

III. Razões de decidir

3. O fornecimento de TFD depende da inexistência de tratamento adequado no município ou Estado de origem, nos termos da Portaria MS no 55/1999.

4. O parecer técnico do NATJUS/MT confirmou a existência de unidades habilitadas para tratamento oncológico em cidades como Cuiabá, Rondonópolis e Sinop.

5. Não há nos autos relatório médico que comprove a imprescindibilidade da continuidade do tratamento em Barretos/SP, tampouco prova de negativa formal de atendimento pelas unidades estaduais.

6. A opção pessoal da paciente por instituição fora do Estado, desacompanhada de justificação clínica e do prévio requerimento administrativo, afasta o interesse processual, conforme entendimento consolidado pelo STF (Tema 350).

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno provido, para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela provisória.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de Tratamento Fora de Domicílio (TFD) exige a comprovação do esgotamento dos meios terapêuticos disponíveis na rede pública estadual e a apresentação de justificativa clínica idônea.

2. A ausência de prévio requerimento administrativo e a escolha pessoal do paciente por unidade de saúde em outro Estado não geram, por si só, dever de custeio por parte do ente estadual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Portaria MS no 55/1999, art. 1o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.09.2014 (Tema 350); TJMT, Apelação Cível no 0022338-24.2017.8.11.0055, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 26.07.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por Renata Aparecida Alves de Souza, deferiu tutela de urgência para determinar que o Estado e o Município de Canarana providenciem o fornecimento de Tratamento Fora de Domicílio (TFD), consistente em transporte, hospedagem e alimentação da parte autora, portadora de câncer de mama, que realiza tratamento no Hospital de Amor em Barretos/SP.

Na decisão agravada, entendeu-se pela presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória, em especial a probabilidade do direito, evidenciada pela documentação médica apresentada e pela negativa do ente municipal em custear o deslocamento da paciente, bem como o perigo de dano, representado pelo risco de agravamento do quadro clínico.

O agravante sustenta, contudo, que não restou demonstrado o esgotamento das alternativas terapêuticas no Estado de Mato Grosso, tampouco a realização de prévio requerimento administrativo junto à Secretaria de Estado de Saúde, o que inviabilizaria o acolhimento da pretensão deduzida em juízo, ante a ausência de interesse processual, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 631.240, com repercussão geral reconhecida (Tema 350).

Alega, ainda, que o tratamento pleiteado encontra-se disponível em unidades oncológicas habilitadas no território estadual, como os UNACONs de Cuiabá, Rondonópolis e Sinop, conforme apontado em parecer técnico do NATJUS/MT, não havendo justificativa clínica para a opção pelo hospital situado em outro estado.

Sustenta, ademais, que a escolha pessoal da parte autora por unidade hospitalar de sua preferência não impõe ao Estado o dever de arcar com os custos daí decorrentes, mormente quando ausente demonstração de imprescindibilidade e de inexistência de alternativas terapêuticas na rede local, nos termos da Portaria no 55/1999 do Ministério da Saúde e da jurisprudência predominante no âmbito deste Tribunal.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada, com a revogação da tutela antecipada anteriormente deferida (Id. 291205871).

O Ministério Público, ora agravado requer o desprovimento do agravo interno, mantendo-se a obrigação do fornecimento do TFD conforme decidido em tutela antecipada (Id. 307691880).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que Renata Aparecida Alves de Souza ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Canarana, pleiteando o custeio do Tratamento Fora de Domicílio (TFD), compreendendo transporte, alimentação e hospedagem, para a continuidade do tratamento oncológico que realiza no Hospital de Amor, em Barretos/SP. O juízo singular deferiu a tutela de urgência, determinando o fornecimento dos meios solicitados, sendo mantido o entendimento por este Relator, decisão contra a qual o Estado interpôs o presente agravo interno.

Pois bem.

A documentação médica apresentada confirma o diagnóstico de neoplasia maligna de mama, bem como a necessidade de acompanhamento especializado contínuo. Consta que a autora iniciou tratamento na unidade hospitalar mencionada por iniciativa própria, em razão da gravidade da patologia e da busca por tratamento adequado.

Contudo, o parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de Justiça (NATJUS/MT) indica expressamente que o tratamento requerido é disponibilizado na rede pública estadual, por meio de unidades UNACON habilitadas em cidades como Cuiabá, Rondonópolis e Sinop.

É firme a jurisprudência no sentido de que o Tratamento Fora de Domicílio somente é devido quando restar demonstrado que a rede pública local não dispõe dos recursos necessários ao atendimento da demanda específica. Essa é a diretriz fixada na própria regulamentação federal (Portaria MS no 55/1999, art. 1o, §1o), a qual condiciona o deferimento do TFD ao esgotamento dos meios terapêuticos disponíveis no domicílio do paciente:

“Art. 1°- Estabelecer que as despesas relativas ao deslocamento de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS para tratamento fora do município de residência possam ser cobradas por intermédio do Sistema de Informações Ambulatoriais - SIA/SUS, observado o teto financeiro definido para cada município/estado.

§ 1°· O pagamento das despesas relativas ao deslocamento em TFD só será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio município.

No caso, não há qualquer documento que comprove a recusa formal do Estado em prover o tratamento oncológico em unidade local, tampouco relatório médico que indique a imprescindibilidade da continuidade do tratamento especificamente em Barretos/SP. O que se tem é a constatação de que a parte autora optou voluntariamente por buscar atendimento fora da rede estadual, sem submeter a demanda previamente à apreciação dos gestores locais do SUS.

A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que o TFD não se presta à livre escolha do cidadão quanto à unidade de saúde de sua preferência, principalmente quando há evidências da disponibilidade do tratamento no próprio Estado de Mato Grosso. Confira-se:

“APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — FORNECIMENTO DE TRANSPORTE — TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) — NECESSIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO. O Tratamento Fora de Domicílio – TFD somente será admissível quando o tratamento não for fornecido no Estado de Mato Grosso. Recurso não provido.” (N.U 0022338-24.2017.8.11.0055, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, julgado em 26/07/2022, DJE 01/08/2022)

Embora louvável a busca da autora por continuidade e qualidade no atendimento médico, não se verifica nos autos a existência de requisitos legais e administrativos para a concessão do TFD, razão pela qual não se sustenta a obrigatoriedade do custeio pelo ente estadual, à míngua de prova do esgotamento das vias regulares e da necessidade clínica específica da medida excepcional.

Dessa forma, ausentes elementos que demonstrem a imprescindibilidade do tratamento fora da rede estadual e a negativa formal do atendimento pelo SUS em Mato Grosso, impõe-se a reforma da decisão agravada, com o indeferimento da tutela antecipada anteriormente concedida.

Diante do exposto,
CONCEDO PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela provisória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025